Tribunal: TJES
Processo: 0006236-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006236-92.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO DANTAS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006236-92.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO DANTAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE, E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FABIO DANTAS contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou a 07 anos e 06 meses de reclusão, além de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e em harmonia com demais elementos de prova, possui validade e pode fundamentar condenação, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

No caso, a materialidade do delito está comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral, evidenciando que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito crack e cocaína, além de balança de precisão, sem autorização legal.

A autoria delitiva é confirmada por declarações consistentes dos policiais, que presenciaram a comercialização de drogas e localizaram outras porções na residência do apelante, conforme indicação do próprio.

A desclassificação para o crime de porte para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade das drogas, a apreensão de instrumento típico da mercancia (balança de precisão) e a informação de que o local era conhecido pelo tráfico indicam destinação comercial, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

O art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, sendo suficiente para sua configuração que o agente pratique qualquer dos núcleos típicos, como “trazer consigo” e “manter em depósito” entorpecentes para fins de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é válido para sustentar condenação quando harmônico com as demais provas produzidas.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acompanhada de balança de precisão e circunstâncias que denotam comércio, afasta a hipótese de uso pessoal e autoriza a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.
TJES, Apelação Criminal n. 035190179966, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2020, DJ 24/11/2020.

TJES, Apelação Criminal n. 052180001522, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 11/11/2020, DJ 23/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006236-92.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO DANTAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FABIO DANTAS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2022, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito, 11 (onze) pedras de crack e 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, além de uma sacola plástica contendo mais uma porção de cocaína e uma balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conta ainda a peça inicial, que o local da apreensão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que, moradores que presenciaram o ocorrido, afirmaram aos policiais que Fábio pratica o comércio de entorpecentes na região.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado n.º 48608611, pelo auto de apreensão n.º 402.3.2912412022, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial nº 7491/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada, inobstante a negativa do acusado
.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a propriedade da droga, afirmando no entanto, que era usuário de cocaína.

O policial militar Alex Munaldi Louvem, que participou da ocorrência, confirmou os fatos narrados na denúncia, descrevendo toda a ação de forma detalhada. Relatando que as investigações preliminares apontavam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, que presenciou o momento em que o entorpecente era comercializado e que o recorrente informou sobre a existência de mais substâncias em sua residência, levando a guarnição até o local.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelo agente público em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, a defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal
.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, as informações recebidas pelos policiais e a apreensão de uma balança de precisão, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” e “manter em depósito” os entorpecentes, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Da mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPEDIMENTO LEGAL. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei 11.343/2006, está no fato de que para configuração deste último exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada pelo apelante, uma vez que, com base nas circunstâncias do caso restou devidamente comprovado que o recorrente efetivamente praticou ao menos uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas vendia, guardava, ministrava e que tal droga, diante da análise das circunstâncias previstas no §2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 não se dava para fins de consumo próprio. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190179966, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Impossibilidade de desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei n° 11.343/06) em razão das circunstâncias dos fatos, da natureza e da quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180001522, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)